Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742712-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ZILMA BRAGA NAME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA NAME APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo espólio de Zilma Braga Name contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento por danos materiais e reparação por danos morais proposta pela apelante contra Hospital Santa Lúcia S.A. e Hospital Bom Samaritano S.S. Ltda. rejeitou os pedidos (id 40926688). Hospital Santa Lúcia S.A. e Hospital Bom Samaritano S.S. Ltda. formularam impugnação contra a gratuidade da justiça concedida ao espólio de Zilma Braga Name (id 40926711 e 40926714). Esta Relatoria acolheu as impugnações e revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido ao espólio de Zilma Braga Name (id 41544952). O espólio de Zilma Braga Name interpôs agravo interno (id 42078659). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao agravo interno (id 47406800). O espólio de Zilma Braga Name não se manifestou sobre o acórdão (id 48441225). É o relatório. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal que deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição.[1] O benefício da gratuidade da justiça foi revogado e o espólio de Zilma Braga Name foi intimado a recolher o preparo nos termos do art. 99, § 7° do Código de Processo Civil (id 41544952). O agravo interno interposto foi desprovido (id 47406800). O espólio de Zilma Braga Name deixou o prazo transcorrer em branco sem se manifestar (id 48441225). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Reputa-se deserto o recurso em virtude da sua ausência. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no artigo 932, inc. III combinado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.